Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial (ID: 60954765 - Pág. 12) referente à requisição de ID: 57077568. No ID: 61426559, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Passo a decidir. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito referente aos honorários sucumbenciais, decreto a extinção da requisição de ID: 57077568, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX. A fim de evitar tumulto processual, o cumprimento da sentença requerido no ID: 28747243 será apreciado posteriormente (ID: 41527231 e 42346329). Brasília, 18 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR